Tribunal: STF
Processo: ARE 1432652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Penal e Processual Penal Militar. Policial Militar. Condenação de dois réus em Primeira Instância pela prática do crime de concussão (art. 305 do CPM). Apelo arguindo cerceamento de defesa e procurando fragilizar as provas existentes em desfavor dos acusados e pleiteando, em suma, a absolvição dos policiais militares condenados. Conjunto probatório sólido e que não deixa dúvidas sobre a prática do crime pelos apelantes. Condenação e pena mantidas.



    1. Os apelantes, policiais militares rodoviários, pertencentes à 3º Cia do BPRv, em conluio, durante abordagem ao veículo Kombi pertencente a uma empresa de transporte, após verificadas irregularidades, liberaram o motorista para seguir viagem, mas solicitaram contato com o gerente da empresa e combinaram de encontrá-lo, ocasião em que, exigiram vantagem indevida para resolver a situação. 2. O conjunto probatório amealhado aos autos é farto, robusto, seguro e coeso, tendo sido esquadrinhado com excepcional acuidade e detalhamento na r. sentença. 3. Há que se dar especial relevo à palavra da vitima, em crimes como o de concussão, praticados às escondidas, quando harmônica em relação às demais provas colhidas. 4. In casu, os relatos da vítima e das demais testemunhas, precisos e uniformes, foram corroborados pelas conversas ocorridas por meio do aplicativo WhatsApp, pelos reconhecimentos, pelo fato de não ter sido lavrada a multa, entre outros elementos de prova amealhados durante a instrução. 5. As mensagens e fotos enviadas pelo WhatsApp, a conversa pelo telefone, as reuniões, a não confecção de multa durante a abordagem, entre outros elementos de prova amealhados durante a instrução corroboram a narrativa da vitima sobre a exigência por parte dos apelantes de vantagem indevida (dinheiro) para si, diretamente, no exercício de suas funções e em razão delas. 6. Pouco importa quem fez a exigência, quem manteve o contato com a vitima via WhatsApp, de quem era o telefone a partir do qual o contato foi realizado. Ante as circunstâncias dos fatos, ambos apelantes aderiram inequivocamente à conduta um do outro, não havendo que se falar em responsabilização diferenciada de cada qual pelo ocorrido. Não resta dúvida de que, valendo-se da função pública que detinham, os apelantes exigiram vantagem indevida. 7. Dosimetria. O reconhecimento da agravante prevista no artigo 70, Il, alínea /, do CPM se deve ao fato de que, in casu, a circunstância de o agente estar de serviço não se revelou como elementar do tipo penal da concussão. 8. Condenações e penas mantidas. 9. Apelo que não comporta provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente